Tribunal: TJSP
Processo: 1504438-12.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pena-base devidamente exasperada em 1/6. Réu portador de maus antecedentes. Possibilidade de aplicação da fração máxima para redução no atinente à tentativa devido ao iter criminis percorrido. Regime semiaberto de rigor. Impossibilidade de substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pena-base devidamente exasperada em 1/6. Réu portador de maus antecedentes. Possibilidade de aplicação da fração máxima para redução no atinente à tentativa devido ao iter criminis percorrido. Regime semiaberto de rigor. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Reincidência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504438-12.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante GILLIARD DOS
REIS DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536 -Voto no 13378
2
Apelação Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536
Apelante: GILLIARD DOS REIS DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Voto no 13378
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pena-base
devidamente exasperada em 1/6. Réu portador de maus
antecedentes. Possibilidade de aplicação da fração máxima para
redução no atinente à tentativa devido ao iter criminis percorrido.
Regime semiaberto de rigor. Impossibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Reincidência. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por GILLIARD DOS REIS DE
ALMEIDA, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, pela prática do delito do artigo 155, §4o, inciso I, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 47/49 e recebida em 14 de janeiro de
2019 (fls. 50/51). O réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls. 78/80).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (depoimentos no
sistema SAJ fls. 119/121) e prolatada a r. sentença condenatória às fls. 197/203.
O réu ofereceu apelação às fls. 231/242, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer: a) a fixação da pena-base no piso legal; b)
o afastamento da qualificadora do artigo 155, §4o, inciso I, do CP; c) aplicação da tentativa
em grau máximo; d) a fixação do regime aberto e e) a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 246/248,
postulando a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536 -Voto no 13378
3

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo parcial
provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a redução máxima da pena pela tentativa
(fls. 259/274).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 29 de dezembro de 2018, por volta
das 19h20m, na Av. Tiago Ferreira, no 375, no Guarujá, GILLIARD DOS REIS DE
ALMEIDA tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma bicicleta
marca Caloi 10, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), bem pertencente à vítima José
Adriano da Silva, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Ao que se apurou, o acusado passava pela via pública mencionada,
ocasião em que avistou a bicicleta da vítima, que estava presa em um poste com uma
corrente e cadeado, decidindo praticar o furto.
Dessa forma, retirou um alicate de sua mochila e se aproximou da
bicicleta. Contudo, um policial militar à paisana observou a ação do réu e, quando
GILLIARD colocou o cadeado sobre o alicate para cortá-lo, o surpreendeu. O acusado
tentou fugir, mas foi preso em flagrante.
O delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
(fls. 47/49).
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 04 e 07) e pela prova oral colhida.
A vítima José Adriano da Silva foi ouvida somente em sede
policial, ocasião em que afirmou ter deixado sua bicicleta presa com uma corrente e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536 -Voto no 13378
4
cadeado a um poste. Disse que não presenciou o momento em que tentaram subtrair seu
bem (fls. 06).
O policial Marco Antônio Quirino prestou depoimento em juízo e
relatou que no dia dos fatos estava de folga e passou pela Av. Tiago Ferreira. Afirmou que
em frente a uma loja há um poste e as pessoas que lá trabalham têm o hábito de amarrar
suas bicicletas nele. O declarante observou quando um indivíduo se aproximou das
bicicletas. Ele trajava um uniforme de firma, o que lhe causou estranheza, tendo em vista
que os funcionários da loja não utilizam tal tipo de roupa. Assim, permaneceu olhando e
presenciou o momento em que o réu pegou um alicate e tentou romper o cadeado de uma
das bicicletas. Foi até ele a fim de adverti-lo, contudo, quando o acusado percebeu sua
aproximação, tentou empreender fuga, mas sem sucesso. Falou que o alicate ficou preso no
cadeado, o qual não chegou a ser rompido.
A respeito da palavra dos policiais, cumpre observar que há muito
se entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos
de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536 -Voto no 13378
5
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS
EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob
a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que
confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de
modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de
insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte
Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório,
o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536 -Voto no 13378
6
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE
AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O
Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória
para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em
Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas,
dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os
quais corroboraram os elementos constantes do inquérito
policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não
havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou
entendimento no sentido que a retratação da confissão
extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o
convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por
elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536 -Voto no 13378
7
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o
exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de
desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas
na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser
realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não
admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido”. (HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial, que foi
testemunha presencial dos fatos, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse
que tinham motivos para atribuir crime ao acusado.
O réu foi interrogado em juízo e confessou os fatos narrados na
denúncia. Confirmou ter tentado subtrair a bicicleta da vítima, a qual estava presa em um
poste com um cadeado. Afirmou que tentou rompê-lo com um alicate, que estava
quebrado.
A versão apresentada por GILLIARD coaduna com as demais
provas colhidas no feito.
O apelante foi preso em flagrante delito, quando tentava subtrair a
bicicleta da vítima José, sendo que toda a ação criminosa foi observada, como dito, pelo
policial Marco Antônio, que interveio no momento em que percebeu que GILLIARD
usava um alicate para romper o cadeado e a corrente que protegiam o bem. Portanto, o
delito não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado.
Ainda, a despeito do sustentado pela defesa, presente a
qualificadora do rompimento de obstáculo, já que se comprovou através do depoimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536 -Voto no 13378
8
Marco Antônio, o que foi afirmado pelo próprio réu em juízo, bem como através do auto de
exibição e apreensão de fls. 07, que GILLIARD tentou romper o cadeado e a corrente que
prendiam a bicicleta ao poste com um alicate.
Assim, inviável o afastamento requerido, vez que devidamente
comprovado.
Patentes, pois, a autoria e a materialidade do delito, em sua
modalidade tentada.
Passa-se, assim, à análise da pena imposta.
A pena-base foi exasperada em 1/6 devido à presença de maus
antecedentes, conforme fls. 52/63, os quais demonstram que sua personalidade é
desvirtuada e voltada para a prática de crimes. Dessa maneira, não cabe qualquer reparo a
ser feito e a pena será de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda fase, a agravante da reincidência foi compensada com a
atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, considerando-se o exposto no artigo 14, inciso II,
do CP, a pena foi reduzida em 1/2, tendo em vista o iter criminis percorrido.
Aqui assiste razão à defesa e à d. Procuradoria Geral de Justiça. De
fato, o réu foi interpelado pelo policial e testemunha Marco Antônio no momento em que
colocou o alicate no cadeado, nem chegando a rompê-lo. O apelante sequer teve a posse do
bem, ainda que momentaneamente.
Mais razoável e proporcional, dessa forma, a redução da em seu
grau máximo, ou seja, 2/3, justamente diante do iter criminis percorrido e já analisado no
bojo deste voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536 -Voto no 13378
9
Dessa forma, a pena final será de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.
Foi fixado o regime inicial semiaberto para o réu, que é portador de
maus antecedentes e reincidente, o que se encontra em conformidade com o exposto no
artigo 33, do CP.
Pelas mesmas razões, não é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, havendo expressa vedação no artigo 44, do
CP.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à presente
apelação interposta pelo réu GILLIARD DOS REIS DE ALMEIDA, reduzindo-se a pena à
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, em
regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença em sua integralidade.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverá ser expedida a guia definitiva para cumprimento da pena.
Reinaldo Cintra
Relator